Tribunal: TJMT
Processo: 1016555-58.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016555-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência da Justiça Federal, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VICTOR ALVES RIOS TORRES - CPF: 030.118.401-13 (ADVOGADO), BRUNO SEVERINO RODRIGUES NETO - CPF: 728.194.301-63 (AGRAVANTE), GABRIEL RODRIGUES FILHO - CPF: 046.676.141-45 (AGRAVADO), AUTO POSTO N. 01 LTDA - ME - CNPJ: 02.358.595/0001-87 (AGRAVADO), ROBERTO CARLOS MAILHO - CPF: 204.107.512-00 (ADVOGADO), HULGO MOURA MARTINS - CPF: 766.583.682-87 (ADVOGADO), HELEN KAROLINE ZAN SANTANA - CPF: 136.198.017-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016555-58.2024.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACORDO FIRMADO NA AÇÃO ANULATÓRIA DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – STJ TEMA 706 - FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL PARA A PARTE CONTRÁRIA (AGRAVANTE) - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A decisão que arbitra a multa pelo descumprimento do comando judicial não está sujeita à preclusão

tampouco faz coisa julgada, de modo que pode ser modificada a qualquer momento. (STJ, Tema 706)

Não comporta reforma a determinação para o cumprimento da obrigação assumida no acordo, com a fixação da multa diária.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1016555-58.2024.8.11.0000

AGRAVANTE
:
BRUNO SEVERINO RODRIGUES NETO.

AGRAVADOS:

AUTO POSTO N. 01 LTDA – ME E OUTRO.

Processo na origem: 1000224-09.2022.8.11.0020

Comarca de Alto Araguaia.

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por
BRUNO SEVERINO RODRIGUES NETO
.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença em Ação Anulatória de Alteração de Contrato Social de Empresa c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n°1000224-09.2022.8.11.0020) que
BRUNO SEVERINO RODRIGUES NETO
move contra
AUTO POSTO N. 01 LTDA - ME e GABRIEL RODRIGUES FILHO
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 156553999 - Pág. 1/2 - origem)
:
deferiu o pedido
do agravado e reduziu a multa por descumprimento da ordem judicial para R$50.000,00 e determinou a intimação do exequente Bruno, ora agravante, para, no prazo improrrogável de 20 (vinte) dias, comprovar a baixa/cancelamento do requerimento de ID 154103710, bem como seus respectivos efeitos, junto a JUCEMAT, visando a alteração do quadro societário, em ofensa ao que foi acordado (itens I, II, III e IV do acordo), sob pena de multa única em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

AGRAVO
:
BRUNO SEVERINO RODRIGUES NETO
alega que a decisão que reduziu a multa contradiz a decisão superior do Tribunal Estadual proferida no AI 000284-71.2024.8.11.0000, no sentido de que, diante do reiterado descumprimento, mostra-se devida a aplicação da multa (astreinte). Defende que o juízo a quo havia fixado multa mínima de R$100,00 (cem reais), que só veio a ser aumentada pelos reiterados descumprimentos. Insiste que a multa deve ser mantida no seu valor atual de R$897.684,66 (oitocentos e noventa e sete mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), acrescidos dos 10% (dez por cento) de honorários advocatícios. Insurge-se, ainda, contra a determinação para que promova a alteração perante a Junta Comercial para que seja excluído do quadro societário até a quitação de todas as suas dívidas pessoais, como pactuado no acordo. Argumenta que a competência para analisar questões que envolvem as Juntas Comerciais é da Justiça Federal. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, ratificando a liminar.

Liminar indeferida (id 225444171).

CONTRAMINUTA
(ID 226156662): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1016555-58.2024.8.11.0000

VOTO

Agravo de instrumento interposto por
BRUNO SEVERINO RODRIGUES NETO
, de decisão proferida em Cumprimento de Sentença em Ação Anulatória de Alteração de Contrato Social de Empresa c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. n° 1000224-09.2022.8.11.0020), que

move contra
AUTO POSTO N. 01 LTDA - ME e GABRIEL RODRIGUES FILHO
, e deferiu o pedido do agravado e reduziu a multa por descumprimento da ordem judicial para R$50.000,00 e determinou a intimação do exequente Bruno, ora agravante, para, no prazo improrrogável de 20 (vinte) dias, comprovar a baixa/cancelamento do requerimento de ID 154103710, bem como seus respectivos efeitos, junto a JUCEMAT, visando a alteração do quadro societário, em ofensa ao que foi acordado (itens I, II, III e IV do acordo), sob pena de multa única em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O agravante relata que ele e o agravado (seu irmão) receberam a empresa, também agravada, denominada Auto Posto n. 01, de herança de seus genitores, o que os tornou sócios do empreendimento em igualdade de condições.

Esteve internado durante um tempo e o agravado, sem o seu conhecimento, promoveu a sua exclusão do quadro societário perante a Junta Comercial, razão pela qual promoveu a presente ação anulatória de Alteração de Contrato Social de Empresa, por meio da qual buscou anular a 9ª Alteração e e Consolidação do Contrato Social, com sua imediata reintegração no quadro societário da referida empresa.

Durante o trâmite processual, as partes se compuseram durante a audiência de instrução e celebraram acordo, que foi homologado pelo Juízo (ID 101827998 - Pág. 1/4 - origem), e transitou em julgado em 19/10/2022.

Na sequência, o agravante deu início ao cumprimento de sentença, alegando o descumprimento dos itens ix, x e xi do acordo, que tratam, respectivamente: do pagamento ao agravante de 50% (cinquenta por cento) do lucro líquido da empresa Auto Posto nº 1 LTDA, independente da entrada deste no quadro societário; da prestação de contas a ser feita pelo agravado Gabriel Rodrigues Filho mensalmente; e, por fim, para de garantir ao agravante acesso a todas as contas bancárias, inclusive, com login apenas de consulta, bem como às compras de combustível, galonagem, compras perante terceiros, funcionários, acesso à contabilidade e todas as demais solicitações feitas por ele.

O Juízo acolheu parcialmente o pedido e fixou multas como meio de coagir os agravados ao cumprimento das obrigações assumidas.

Contra essa decisão foi interposto o AI 1000284-71.2024.8.11.0000, ao qual foi negado provimento para manter integralmente a decisão (ID 155221415 origem).

Ao se manifestar, o agravado informou que o agravante teria, sem a sua anuência requerido sua reintegração ao quadro societário da empresa perante a JUCEMAT, contrariando o que havia sido pactuado no item ii do acordo, segundo o qual o retorno do agravante ao quadro societário ocorreria apenas quando todas as suas dívidas pessoais estivessem parceladas ou quitadas, com as devidas certidões negativas, e sem inscrição no SERASA, SPC e protestos.

Foi proferida decisão na qual determinou-se que um oficial de justiça fizesse o acompanhamento do cumprimento da obrigação (entrega de senhas, logins, etc) e foi reduzida a multa fixada por descumprimento do acordo e arbitrada a quantia única em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) (ID 154209100 - Pág. 6), objeto de embargos declaratórios, que foram rejeitados, porém determinou-se nessa decisão que o agravante, no prazo improrrogável de 20 (vinte) dias, comprove a baixa/cancelamento do requerimento de ID 154103710, e seus respectivos efeitos, junto a JUCEMAT, visando a alteração do quadro societário da empresa, em ofensa ao acordado (itens I, II, III e IV do acordo), sob pena de multa única em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 156553999 - Pág. 2).

O agravante se insurge contra a redução do valor da multa fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial por parte do agravado, ao argumento de que tal decisão contraria o que foi determinado no acórdão
proferido no AI 000284-71.2024.8.11.0000, no sentido de que, diante do reiterado descumprimento, deveria ser mantido o valor da multa (astreinte)
, cujo montante atual seria de R$897.684,66 (oitocentos e noventa e sete mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), acrescidos dos 10% (dez por cento) de honorários advocatícios.

As Cortes Superiores e Estaduais têm decidido que a decisão que arbitra a multa pelo descumprimento do comando judicial não está sujeita à preclusão (STJ, no Tema 706, "
a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
"), de modo que pode ser modificada a qualquer momento.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DA MULTA FIXADA (ASTREINTES). MATÉRIA QUE NÃO PRECLUI E NEM FAZ COISA JULGADA. VALOR EXORBITANTE CAPAZ DE ENSEJAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE REDUZIU O VALOR FIXADO. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, como no presente caso
. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1757003 PB 2020/0233776-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA QUE SE TORNOU EXCESSIVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 1661221 SP 2020/0030159-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020)

Portanto,
não comporta reforma a parte da decisão que reduziu o valor da multa fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial de cumprimento de algumas das cláusulas do acordo
.

O agravante se insurge ainda contra a determinação para que promova a alteração perante a Junta Comercial para que seja excluído do quadro societário até a quitação de todas as suas dívidas pessoais, como pactuado no acordo. Argumenta que a competência para analisar questões que envolvem as Juntas Comerciais é da Justiça Federal.

No entanto, não se trata aqui de questão envolvendo a Junta Comercial, mas sim do pedido de alteração do quadro social da empresa, formulado pelo próprio agravante que, de posse da decisão liminar proferida nesta mesma ação.

Portanto, não procede o argumento do agravante de que o Juízo Estadual não teria competência para determinar o cumprimento do acordo que ele próprio homologou e cujo cumprimento tem sido monitorado e acompanhado pelo Juízo, tanto para que sejam efetivas as cláusulas que exigem prestações do agravado, quanto as que exigem atitudes positivas por parte do agravante.

Nesse passo, natural fixar multa para o caso de descumprimento da ordem também por parte do agravante.

Desse modo, não comporta reforma a decisão na parte em que determinou que o agravante comprove a baixa/cancelamento do requerimento de ID 154103710, bem como seus respectivos efeitos, junto a JUCEMAT, visando a alteração do quadro societário, em ofensa ao que foi acordado (itens I, II, III e IV do acordo), sob pena de multa única em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Com essas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para manter integralmente a decisão que reduziu a multa imposta ao agravado e que determinou que o agravante cumpra os itens I, II, III e IV do acordo), sob pena de multa única em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024